Tribunal: TJMT
Processo: 0014653-52.2018.8.11.0015
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014653-52.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0026-92 (VÍTIMA), PAULO ROGERIO MAURINA - CPF: 046.064.481-56 (VÍTIMA), CLOVISSON PEREIRA SIEGRIST - CPF: 032.162.831-43 (VÍTIMA), JOAO FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 055.886.601-88 (APELANTE), ANTONIO ROGERIO ASSUNCAO DA COSTA STEFAN - CPF: 696.961.951-68 (ADVOGADO), ROMARIO RIBEIRO NEVES - CPF: 062.139.201-45 (APELANTE), MARCELO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA - CPF: 038.855.461-40 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES

E USO DOCUMENTO FALSO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DE UM RÉU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO ART. 226 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – PERÍCIA REALIZADA ATESTANDO A EFICIÊNCIA DA ARMA APREENDIDA – PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS NA TERCEIRA FASE – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DE SOMENTE UMA DAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA – SANÇÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando os elementos colhidos durante a persecução penal demonstram cabalmente a autoria delitiva, especialmente pelos reconhecimentos realizados pelas vítimas, ratificados em Juízo.

As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova (Enunciado n. 29 do TJMT).

Deve ser mantida a majorante do emprego de arma de fogo quando devidamente comprovada nos autos, inclusive pela realização de perícia atestando-se a eficiência da arma apreendida.

De rigor a readequação das penas na terceira fase dosimétrica, a fim de incidir apenas uma das causas especiais de aumento de pena reconhecidas, notadamente aquela que mais agrave a pena, em sintonia com o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, e jurisprudência dos Tribunais Superiores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
João Fernando Alves dos Santos
,
Romário Ribeiro Neves
e
Marcelo Henrique Bezerra da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n. 14653-52.2018.8.11.0015 (código 337821), que os condenou pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I, do Código Penal) e de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), impondo aos réus João Fernando e Romário a pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, regime fechado, e ao pagamento de 25 dias-multa, condenando o réu Marcelo também pela prática do crime de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal), à pena de 17 anos, 10 meses e 19 dias de reclusão, regime fechado, e 43 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do acusado Marcelo ante a insuficiência probatória, requerendo a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em razão da violação às regras previstas no art. 226 do CPP; subsidiariamente, pleiteia a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, por ausência de perícia, e a redução do
quantum
de aumento da pena na terceira fase da dosimetria (Id. 31773953 e 31773954).

As contrarrazões foram juntadas pelo Ministério Público, nas quais postula pelo desprovimento dos apelos (Id. 31773957 e 31773958).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
dos recursos,
“em face do concurso de causas especiais de aumento de pena, seja afastada a incidência do critério sucessivo ou cumulativo na terceira etapa dosimétrica, com a consequente readequação das penas impostas aos apelantes”
(Id. 38749954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos manejados pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação contra a sentença que condenou os acusados
João Fernando Alves dos Santos
,
Romário Ribeiro Neves
e
Marcelo Henrique Bezerra da Silva
como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I, e art. 304, ambos do Código Penal e do art. 244-B do ECA.

Extrai-se da peça acusatória:

“(...)
Fato 01 – Da Associação Criminosa.

Narram os autos de investigação que, em data não precisa, mas persistindo até o dia 13 de setembro de 2018, nesta cidade de Sinop/MT, os denunciados JOÃO FERNANDO ALVES SANTOS, MARCELO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA e ROMÁRIO RIBEIRO NEVES, juntamente ao adolescente Wanderson Custódio da Rosa, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, unidos pelos mesmos propósitos delituosos, associaram-se para o fim de cometer crimes.

Fato 02 - Roubo - vítima Paulo Rogério Maurina.

Consta dos autos de inquérito policial que, na data de 13 de setembro de 2018, aproximadamente às 08hs00min, na Av. dos Tarumãs, n° 549, bairro Centro, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, os denunciados JOÃO FERNANDO ALVES SANTOS, MARCELO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA e ROMÁRIO RIBEIRO NEVES, juntamente ao adolescente Wanderson Custódio da Rosa, em unidade de desígnios e conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, em proveito comum, coisas alheias móveis consubstanciadas em 01 (um) veículo caminhonete Marca/modelo Toyota Hilux, cor prata, placa ISA 4460, avaliado em R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais) e 01 (uma) pulseira, avaliada em R$ 200,00 duzentos reais, de propriedade da vítima Paulo Rogério Maurina, conforme Boletins de ocorrências de fl. 06/08 e 11/16, Auto de Apreensão de fl. 26, Termo de Declarações de fls. 27/28, Termo de entrega de fl. 29, Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa de fl. 30 e Auto de Avaliação de fls. 124/125.

Fato 03 - Roubo - vítima Eletromóveis Martinello.

Denota-se dos autos de inquérito policial que, na data de 13 de setembro de 2018, aproximadamente às 08hs00min, na Av. dos Tarumãs, n° 549, bairro Centro, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, os denunciados JOÃO FERNANDO ALVES SANTOS, MARCELO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA e ROMÁRIO RIBEIRO NEVES, juntamente ao adolescente Wanderson Custódio da Rosa, em unidade de desígnios e conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, em proveito comum, coisas alheias móveis consubstanciadas em 15 (quinze) relógios de pulso de diversos modelos, 117 (cento e dezessete) aparelhos celulares, marca Samsung, de diversos modelos, 25 (vinte e cinco) aparelhos celulares, marca LG, de diversos modelos, 06 (seis) aparelhos celulares, marca Alcatel, de diversos modelos, 11 (onze) aparelhos celulares, marca Multilaser, modelo P9022, 08 (oito) aparelhos celulares, marca Apple, de diversos modelos e 27 (vinte e sete) aparelhos celulares, marca Motorola, de diversos modelos, de propriedade da vítima Eletromóveis Martinello, avaliados em R$ 177.000,00 (cento e setenta e sete mil reais) conforme Boletins de ocorrências de fl. 06/08 e 11/16, Planilha de fls. 17/20, Auto de Apreensão de fl. 26 e Auto de Avaliação de fls. 124/125.

Fato 04 - Roubo - vítima Clovisson Pereira Siegrist.

Ressoa dos autos de inquérito policial que, na data de 13 de setembro de 2018, aproximadamente às 08hs00min, na Av. dos Tarumãs, n° 549, bairro Centro, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, os denunciados JOÃO FERNANDO ALVES SANTOS, MARCELO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA e ROMÁRIO RIBEIRO NEVES, juntamente ao adolescente Wanderson Custódio da Rosa, em unidade de desígnios e conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, em proveito comum, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) pulseira de ouro, avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais), de propriedade da vítima Clovisson Pereira Siegrist, conforme Boletins de ocorrências de fl. 06/08 e 11/16, Auto de Apreensão de fl. 26, Termo de Declarações de fls. 114/115 e Auto de Avaliação de fls. 124/125.

Fato 05 – Corrupção de menores.

Consta que, nas mesmas circunstâncias supracitadas, os denunciados JOÃO FERNANDO ALVES SANTOS, MARCELO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA e ROMÁRIO RIBEIRO NEVES, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas, corromperam o adolescente Wanderson Custódio da Rosa, menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando as infrações penais supracitadas.

Fato 06 - Do uso de documento falso por MARCELO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA.

Infere-se dos autos de investigação que, no dia 13 de setembro de 2018, por volta das 13h45min, na residência situada na Rua Venus, nesta cidade de Sinop/MT, o denunciado MARCELO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA, dotado de vontade e consciência da reprovabilidade de sua conduta, fez uso de RG falso, conforme Boletim de Ocorrências de fls. 06/08, Termo de Depoimento de fls. 22/23 e cópia de fl. 39. (...)”
– Id. 31759569.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença (Id. 31770952)
, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando os apelantes pela prática dos crimes de
roubo majorado
(art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I, do Código Penal) e de
corrupção de menores
(art. 244-B do ECA), impondo aos réus João Fernando e Romário a pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 25 dias-multa, condenando o réu Marcelo também pela prática do crime de
uso de documento falso
(art. 304 do Código Penal), à pena de 17 anos, 10 meses e 19 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 43 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs os presentes recursos a fim de reformar a decisão singular. Em relação ao recorrente Marcelo, pleiteia a sua
absolvição pela insuficiência de provas
acerca da autoria delitiva, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Sustenta que os corréus assumiram a prática delitiva e aduziram que o apelante não participou da ação criminosa, além de impugnar o reconhecimento fotográfico efetuado pelas vítimas, por não observar as regras estabelecidas no art. 226 do CPP, de modo que não é apto a embasar a condenação, requerendo, assim, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Sem razão, contudo.

A materialidade dos delitos ficou devidamente comprovada mediante o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, termo de entrega, termo de reconhecimento fotográfico, laudo pericial e pelas provas orais colhidas durante a instrução processual.

No tocante à autoria delitiva, apesar da negativa por parte do apelante, esta ficou demonstrada pelo contexto probatório dos autos, especialmente pelos reconhecimentos firmes e coesos efetuados pelas vítimas, os quais não padecem de qualquer ilegalidade.

Ressalte-se que é entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores que o não cumprimento do disposto no artigo 226 do CPP é
mera irregularidade
, uma vez que se trata de uma
recomendação legal
e não exigência.

A respeito do tema, trago os seguintes precedentes das Cortes Superiores,
ipsis litteris
:

“(...) A jurisprudência dos tribunais pátrios admite o reconhecimento de acusado através de fotografias, o qual, se ratificado em juízo sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação. A nulidade gerada por qualquer inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal é relativa. Não havendo demonstração de prejuízo para a defesa, não há como ser reconhecida a nulidade. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no AREsp 755.386/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 16.2.2016, DJe 4.3.2016).

“(...) 4. Consoante jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o art. 226 do Código de Processo Penal ‘não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível’ (RHC 119.439/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, DJe 05.9.2014). 5. Ausência de prejuízo obstaculiza o reconhecimento de nulidade do ato. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(STF, RHC 125026 AgR, Relatora: Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 23.6.2015, DJe-158 publicado em 13.8.2015).

Destaco que o tema foi pacificado neste Tribunal, conforme disposto no
Enunciado n. 29
:
“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova”
.

Logo, verifica-se que os reconhecimentos de pessoa realizados pelos ofendidos não padecem de irregularidade por não seguirem rigorosamente as regras previstas no dispositivo mencionado, e, respeitados o contraditório e a ampla defesa, servem como meio de prova idôneo para embasar o édito condenatório, conforme ocorreu no presente caso.

Se não bastasse isso, a defesa não demonstrou nos autos o prejuízo experimentado pelo réu, limitando-se a alegar a não observância dos procedimentos dispostos no art. 226 do Estatuto Processual Repressivo, de modo que não há falar em nulidade.

Pelo que se dessume dos autos, as vítimas Clovisson Pereira Siegrist e Marcelo Augusto Zambon reconheceram o apelante como um dos autores do crime por meio de fotografia.

O ofendido Clovisson afirmou em sede inquisitiva que reconheceu todos os acusados como autores do delito, incluindo o recorrente Marcelo, por meio de fotografias que lhes foram mostradas na Delegacia. Em Juízo, a vítima ratificou suas declarações, reforçando que reconheceu os réus como os autores do delito, esclarecendo que todos estavam com o rosto “a vista”; descreveu as características dos assaltantes, dizendo em relação ao apelante que foi o primeiro que ele visualizou quando chegou na frente da loja após estacionar seu carro, pois viu que ele apresentou um comportamento estranho quando chegou no local, disse ainda que o recorrente estava em uma bicicleta e o descreveu como “meio alto, fortinho, cabelo meio curtinho de lado e castanho” (p. 139 e mídia audiovisual, p. 530).

O ofendido Marcelo Augusto asseverou em ambas as fases processuais que o apelante seria o quarto autor do delito, consignando que os outros funcionários do estabelecimento comercial lhe disseram que viram o recorrente na frente da loja durante o roubo (p. 129 e mídia audiovisual, p. 531).

Além dos reconhecimentos pessoais efetuados, impende consignar que os policiais, ao atenderem a ocorrência, realizaram diligências e localizaram dois dos acusados (Romário e Marcelo) em frente à residência de propriedade na namorada do apelante, na posse da
res furtiva
, os quais tentaram empreender fuga, mas foram presos em flagrante delito, ocasião em que o recorrente apresentou documento pessoal falso.

Nesse sentido foram as declarações prestadas pelas testemunhas Flavio Gonçalves da Silva e Airton Junior Sampaio, policiais militares que atenderam a ocorrência (pp. 43-46 e mídia audiovisual, pp. 531-532).

Sendo assim, não obstante a negativa da prática delitiva pelo recorrente, verifica-se que há provas robustas nos autos aptas a embasar a condenação.

Saliente-se que as palavras das vítimas possuem especial valor probante, mormente quando corroboradas pelas demais provas coligidas ao feito. Esse é o entendimento desta
Corte de Justiça:
“(...) São valiosas as palavras das vítimas e não podem ser desconsideradas em crimes patrimoniais, máxime se aliadas ao reconhecimento seguro na fase policial e ratificado em juízo, dos assaltantes, pelas vítimas. (...)
” (TJMT – Apelação n. 89461/2010, Comarca de Sinop, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, DJe 19.8.2011).

Assim como é cediço que os depoimentos de policiais são meio de prova idôneo
a fundamentar a condenação, quando harmônicos com as demais provas (Enunciado n. 8, TJMT).

Logo, incabível a pretensão absolutória, uma vez que não restam dúvidas da materialidade e da autoria delitiva, razão pela qual mantenho o decreto condenatório.

Descabida a pretensão de exclusão da majorante do
emprego de arma de fogo
, ao passo que, ao contrário da alegação defensiva, foi realizada perícia na arma de fogo apreendida, ocasião em que foi atestada a eficiência do artefato bélico (Id. 31766484).

Ainda que assim não fosse, impende trazer o entendimento firmado por este Tribunal sobre o tema no Enunciado n. 1:
“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”.

De outro modo, no que se refere ao pleito de
redução das penas dos acusados na terceira fase
dosimétrica, observo que merece amparo.

Oportuno trazer o que foi considerado pela magistrada singular nesse ponto,
in verbis
:

“(...) Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, verifico a presença da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2°, inciso II (concurso de agentes), pelo que aumento a pena em 1/3 (um terço), atingindo a pena o patamar de 05(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, ainda, nesta fase verifica-se a presença da causa de aumento prevista no artigo157, §2°-A, inciso I (crime cometido com emprego de arma de fogo), pelo que aumento a pena em 2/3 (dois terços), atingindo a pena no patamar de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias multa. Por fim, na presente fase, verifica-se, ainda, a causa de aumento referente ao concurso formal, motivo pelo qual aumento a pena em 1/5 (um quinto) (...)”.

Consoante se nota, foram reconhecidas e aplicadas duas causas especiais de aumento de pena, quais sejam concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

O artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, preceitua que no
concurso de causa de aumento
, ou de diminuição, prevista na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, fazendo prevalecer, todavia, a causa que mais aumente ou diminua, entendimento esse assente pelo STF, conforme julgado no
HC
110.960/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1.a Turma, j. 19.8.2014.

Para proceder ao aumento é necessário que o julgador sentenciante apresente fundamentação com base nas circunstâncias do caso concreto (Súmula 443 do STJ, e STF. 2a Turma. RHC 116676/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20.8.2013), o que não ocorreu no presente caso, pois conforme se verifica da sentença, a juíza apenas apontou a incidência de duas majorantes.

Assim, tendo em vista a existência de duas causas especiais de aumento da pena (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), é pertinente a aplicação de um só aumento, qual seja a fração de 2/3, nos moldes do inciso I do § 2o-A do art. 157 do Código Penal (modificação dada pela Lei 13.654/2018).

Consigne-se que a magistrada poderia ter utilizado a majorante prevista no inciso II do § 2o do artigo 157 do Código Penal (concurso de pessoas) como circunstância judicial desfavorável (art. 59 do CP), na primeira fase dosimétrica, todavia, como se trata de recurso exclusivo da defesa, deixo de considerar como desfavorável as circunstâncias do crime pelo concurso de agentes.

Desse modo, aplico na terceira fase da dosimetria a
fração de 2/3 de aumento
das penas dos recorrentes, correspondente ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2o-A, do CP), perfazendo as penas o total de 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa.

Diante do concurso formal de crimes, considerando que o delito foi perpetrado contra três vítimas distintas, mantenho o aumento das penas em 1/5, atingindo o patamar de 8 anos de reclusão e 19 dias-multa, o que torno definitivo.

Por fim, procedo à soma das reprimendas na forma do artigo 69 do Código Penal, referentes aos delitos de roubo majorado (8 anos de reclusão e 19 dias-multa), corrupção de menores (1 ano reclusão) e uso de documento falso (2 anos de reclusão e 10 dias-multa), totalizando a pena dos acusados João Fernando e Romário em 9 anos de reclusão e 19 dias-multa, e, do acusado Marcelo em 11 anos de reclusão e 29 dias-multa.

Mantenho o regime fechado para cumprimento da pena, com fulcro no artigo 33, § 2o, alínea a, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço dos presentes recursos e, no mérito,
dou-lhes parcial provimento
, a fim de readequar as penas ao patamar de 9 anos de reclusão e 19 dias-multa (réus João Fernando e Romário), e de 11 anos de reclusão e 29 dias-multa (réu Marcelo).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020